Tribunal: STF
Processo: RE 108156
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-20
Data de publicação: 1986-05-20

Ementa:
FALÊNCIA. DEPÓSITO ELISIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. REQUERIDA A FALÊNCIA, SE O DEVEDOR, CITADO, DEPOSITA O VALOR DO DÉBITO, O PROCESSO SE TRANSFORMA EM MERA AÇÃO DE COBRANÇA. MAS OS TÍTULOS QUE
EMBASARAM O PEDIDO DE EXECUÇÃO CONCURSAL NÃO PERDEM SUA NATUREZA DE TÍTULOS DE DÍVIDA LIQUIDA E CERTA. APLICA-SE, NA HIPÓTESE, O PARÁGRAFO 1. DO ART. 1. DA LEI 6899/81, E NÃO O PARÁGRAFO 2.: A
CORREÇÃO MONETÁRIA E CALCULADA A PARTIR DO VENCIMENTO DOS TÍTULOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.